Tribunal: TJBA
Processo: 8000866-62.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000866-62.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZ FAUSTINO Advogado(s): NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA, NATALIE FERNANDES CEDRAZ MARTINEZ, NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por trabalhador braçal (encanador) contra sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez Acidentária. O benefício, concedido em 2006, foi cessado administrativamente pelo INSS em 2018. A sentença negou o pleito sob o argumento de que a perícia judicial não reconheceu o nexo causal por tratar-se de doença não decorrente de acidente típico. II. Questão em discussão: 2. A lide concentra-se em determinar se há erro de interpretação na sentença que afastou o nexo causal com base na ausência de acidente traumático, ignorando a confirmação de doença ocupacional pela perícia; e se estão preenchidos os requisitos para o restabelecimento do benefício acidentário, considerando as condições socioeconômicas do segurado e a conclusão pericial. III. Razões de decidir: 3. Ocorre nítido equívoco na sentença que confunde acidente de trabalho típico com doença ocupacional. O laudo pericial atestou expressamente que as lesões na coluna e ombros do segurado decorrem de esforço repetitivo e prejuízo ergonômico inerentes à sua profissão, o que se equipara legalmente a acidente de trabalho, comprovando o nexo de causalidade. 4. A perícia médica judicial foi conclusiva ao afirmar que, aliada à idade avançada, ao baixo grau de instrução e ao histórico de esforço físico do segurado, as doenças degenerativas impõem incapacidade total e definitiva para a sua atividade habitual. A ausência de possibilidade de recuperação e de recolocação no mercado de trabalho justifica o restabelecimento imediato do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária. 5. Configura-se falha na prestação jurisdicional a não observância do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários quando, independentemente da demonstração do nexo ocupacional, resta evidente e incontroversa a incapacidade laborativa do segurado. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e integralmente provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos e condenar a autarquia a restabelecer a Aposentadoria por Invalidez Acidentária desde a data da cessação indevida, com pagamento dos retroativos. Tese de julgamento: "1. A doença ocupacional desencadeada ou agravada pelo esforço repetitivo exigido na profissão equipara-se a acidente de trabalho para fins previdenciários. 2. Comprovada por perícia médica a incapacidade total e definitiva do segurado para sua atividade habitual, somada à inviabilidade de reabilitação devido às suas condições socioeconômicas, é devido o restabelecimento da aposentadoria por invalidez." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 19, 20, inciso II, e 42; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, inciso II; Emenda Constitucional nº 113/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000866-62.2019.8.05.0074, em que figura como Apelante LUIZ FAUSTINO e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27